Tribunal: TJSP
Processo: 2210755-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
1. Irresignação da autora contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. 2. Presunção iuris tantum. 3. A aquisição de carro popular através de financiamento não possui o condão de, por si só, afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário de justiça gratuita. 4. Inteligência do caput do art. 98, e § 3°, do art. 99,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
1. Irresignação da autora contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. 2. Presunção iuris tantum. 3. A aquisição de carro popular através de financiamento não possui o condão de, por si só, afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário de justiça gratuita. 4. Inteligência do caput do art. 98, e § 3°, do art. 99, ambos do CPC/15, se outros elementos constantes dos autos comprovarem a alegada hipossuficiência. 5. Garantia Constitucional de acesso à justiça. 6. Art. 5°, inciso LXXIV. 7. Gratuidade concedida. 8. Recurso provido.